Tribunal: TJPA
Processo: 0006016-47.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0006016-47.2016.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA DE BELÉM
EMBARGANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PRETÓLEO S/A
Advogada: Dra. Rosana Trindade Tocantins Silva (OAB/PA nº. 7.369)
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
Procurador do Estado: Antonio Paulo Moraes das Chagas
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS PELA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por IPIRANGA PRODUTOS DE PRETÓLEO S/A contra o Acórdão nº. 209706, pelo qual o órgão julgador acolheu os embargos de declaração opostos anteriormente pelo ESTADO DO PARÁ, aplicando os efeitos modificativos pleiteados e dando provimento ao agravo de instrumento nº. 0006016-47.2016.8.14.0000.
2. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Não há contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, tampouco erro material a ser corrigido, conforme claramente demonstrado na fundamentação. Os argumentos da embargante evidenciam a intenção de rediscutir matérias sobre as quais já houve pronunciamento específico e inequívoco.
4. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, sendo essa a interpretação que se extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de afastar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi. Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região. Julgado em 8/6/2016. Info 585).
5. Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, deixar de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 23ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/08/2020 a 17/08/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(fls. 175-188) opostos por
IPIRANGA PRODUTOS DE PRETÓLEO S/A
contra o Acórdão nº. 209706, pelo qual o órgão julgador acolheu os embargos de declaração opostos anteriormente pelo ESTADO DO PARÁ (fls. 151-157), aplicando os efeitos modificativos pleiteados e dando provimento ao agravo de instrumento nº. 0006016-47.2016.8.14.0000.

Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos por IPIRANGA PRODUTOS DE PRETÓLEO S/A (Processo nº. 0032829-52.2014.8.14.0301-PJE). Em atendimento a pedido de tutela provisória formulado pela referida empresa, o juízo
a quo
determinou ao Estado que promovesse a regularização fiscal da embargante, constando no sistema da SEFA a situação do débito tributário como ¿garantido¿, bem como o
status
de ¿suspenso¿ para o AINF nº. 172009510000139-8, determinando também a abstenção de efetuar qualquer tipo de restrição relacionada ao débito garantido (Vide fls. 90-94).

Contra esta decisão, o Estado do Pará interpôs o agravo de instrumento nº. 0006016-47.2016.8.14.0000. Inicialmente, o agravo foi conhecido e desprovido, nos termos do Acórdão nº. 193900 (fls. 146-150).

Inconformado, o Estado opôs os embargos de declaração de fls. 151-157, arguindo a existência de contradição no Acórdão nº. 193900 e a necessidade de acolhimento dos aclaratórios com aplicação de efeitos infringentes.

Por meio do Acórdão nº. 209706 (fls. 170-714), a 1ª Turma de Direito Público acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado, aplicando os efeitos modificativos pleiteados para dar provimento ao agravo de instrumento nº. 0006016-47.2016.8.14.0000 e reformar a decisão agravada, deixando claro que a utilização de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas permite a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

Inconformada, a empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PRETÓLEO S/A opôs os presentes embargos de declaração contra o Acórdão nº. 209706, arguindo, em síntese: a) Existência de omissão do órgão julgador por não ter analisado a possibilidade de sustação do protesto da CDA mediante oferecimento de garantia; b) Possibilidade de oferecimento de fiança bancária para fins de regularização fiscal, nos termos do art. 206, do CTN; c) Existência de erro de premissa que ensejou a ocorrência de erro material, pois a embargante não requereu a suspensão do crédito tributário mediante o oferecimento de fiança bancária, mas sim a mudança de sua classificação de ¿ativo não regular¿ para ¿ativo regular¿ no cadastro de contribuintes do ICMS, com fundamento no art. 1º, § 1º, alínea
c
, da IN 013/2005-SEFA; d) Omissão do órgão julgador por não ter considerado todos os argumentos trazidos pela embargante e por não apreciar corretamente a matéria trazida aos autos; e) Necessidade de prequestionamento das questões apresentadas pela embargante.

O embargado apresentou contrarrazões às fls. 190-194.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Trata-se de
embargos de declaração
(fls. 175-188) opostos por
IPIRANGA PRODUTOS DE PRETÓLEO S/A
contra o Acórdão nº. 209706, pelo qual o órgão julgador acolheu os embargos de declaração opostos anteriormente pelo ESTADO DO PARÁ (fls. 151-157), aplicando os efeitos modificativos pleiteados e dando provimento ao agravo de instrumento nº. 0006016-47.2016.8.14.0000.

Em suas razões, a embargante alegou, em resumo: a) Existência de omissão do órgão julgador por não ter analisado a possibilidade de sustação do protesto da CDA mediante oferecimento de garantia; b)
Possibilidade de oferecimento de fiança bancária para fins de regularização fiscal, nos termos do art. 206, do CTN; c) Existência de erro de premissa que ensejou a ocorrência de erro material, pois a embargante não requereu a suspensão do crédito tributário mediante o oferecimento de fiança bancária, mas sim a mudança de sua classificação de ¿ativo não regular¿ para ¿ativo regular¿ no cadastro de contribuintes do ICMS, com fundamento no art. 1º, § 1º, alínea
c
, da IN 013/2005-SEFA; d)
Omissão do órgão julgador por não ter considerado todos os argumentos trazidos pela embargante e por não apreciar corretamente a matéria trazida aos autos; e) Necessidade de prequestionamento das questões apresentadas pela embargante.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

A omissão ensejadora dos aclaratórios se caracteriza quando o ato decisório contém lacuna, ou seja, quando não há apreciação de matéria sobre a qual o magistrado deveria se manifestar. O erro material acontece quando há uma evidente desconformidade entre o pensamento do juiz e o que restou decidido.

A partir de tais conceitos, verifica-se que não há omissão ou erro material no Acórdão embargado. As razões recursais não correspondem à ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, conforme explicado nos tópicos adiante.

I - Alegação de existência de omissão do órgão julgador por não ter analisado a possibilidade de sustação do protesto da CDA mediante oferecimento de garantia.

Conforme se constata pela leitura dos autos, em nenhuma de suas manifestações anteriores a embargante arguiu ou abordou a possibilidade de sustação do protesto da CDA mediante oferecimento de garantia. Se tal questão não foi suscitada anteriormente e se não está inserida dentre aquelas sobre as quais o julgador, por força de lei, deve se pronunciar de ofício, conclui-se claramente que inexiste a alegada omissão em epígrafe.

II - Alegação de possibilidade de oferecimento de fiança bancária para fins de regularização fiscal, nos termos do art. 206, do CTN.

Em suas razões, a embargante asseverou que é possível o oferecimento de fiança bancária para fins de regularização fiscal e obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN. Além disso, enfatizou que tal medida não se confunde com a suspensão do crédito tributário, prevista no art. 151 do CTN.

Em primeiro lugar, a questão suscitada não corresponde a qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devendo ser tratada em recurso próprio e não na estreita via dos embargos de declaração.

Em segundo lugar, em razão dos efeitos modificativos consignados no Acórdão embargado, a matéria em comento foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, conforme se constata pela leitura dos seguintes excertos:
O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Vejamos trecho da ementa do referido julgado:
(...)
O oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Esse procedimento serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. O STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), fixou a seguinte tese: É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

A partir das considerações acima, observa-se que a questão tratada neste tópico não poderia acarretar o acolhimento dos aclaratórios. A rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação. Para corroborar tal assertiva, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais.
O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.
2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.
3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).
III - Alegação de existência de erro de premissa que ensejou a ocorrência de erro material.

A afirmou que o Acórdão embargado padece de erro material, decorrente de erro de premissa, pois a embargante não requereu a suspensão do crédito tributário mediante o oferecimento de fiança bancária, mas sim a mudança de sua classificação de ¿ativo não regular¿ para ¿ativo regular¿ no cadastro de contribuintes do ICMS, com fundamento no art. 1º, § 1º, alínea
c
, da IN 013/2005-SEFA.

Entretanto, o juízo
a quo
, ao proferir a decisão agravada (fls. 90-94), além de não utilizar a IN 013/2005-SEFA como fundamento, determinou a suspensão do AINF que deu origem ao valor executado, o que consubstanciou verdadeira suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Se o juízo de origem proferiu decisão em desconformidade com os termos do pedido da empresa, cabia a esta solicitar a devida retificação, a qual não poderia ser feita em sede de recurso interposto pela parte adversa. Em outras palavras, o agravo interposto pelo Estado não poderia ser utilizado para viabilizar uma correção pretendida pela parte agravada, pois tal situação caracterizaria inadmissível afronta ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
. O recurso interposto não pode ser decidido de forma a piorar a situação da própria parte recorrente.

Diante de tais circunstâncias, conclui-se que não houve qualquer erro material ocasionado por erro de premissa, pois o órgão julgador apenas decidiu as questões delimitadas pelas razões recursais e pela própria decisão agravada, atuando com estrita observância ao princípio dispositivo, expressado na máxima latina
tantum devolutum quantum appellatum
.

IV - Suposta omissão do órgão julgador por não ter considerado todos os argumentos trazidos pela embargante e por não apreciar corretamente a matéria trazida aos autos.

Ao final de suas considerações, a embargante alegou, de forma genérica, que houve omissão do órgão
ad quem
por não ter considerado todos os argumentos por ela trazidos e por não apreciar corretamente a matéria trazida nos autos.

Alegações genéricas não podem ser admitidas como razões recursais, cabendo ao recorrente, por força do princípio dispositivo e do princípio da dialeticidade, especificar e explicar as razões de seu inconformismo, indicando, de forma clara e pontual, o porquê da necessidade de reforma da decisão atacada.

Apesar das afirmações em comento, a embargante não demonstrou, de forma específica, a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Constata-se novamente que as omissões alegadas não existem e que a embargante, por não se conformar com os fundamentos do Acórdão, tenta rediscutir questões já decididas, o que é inviável em sede de embargos de declaração, conforme já demonstrado no tópico II.

É importante destacar que,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, sendo essa a interpretação que se extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de afastar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi. Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região. Julgado em 8/6/2016. Info 585).

V - Prequestionamento.

Quanto ao prequestionamento pretendido pela embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Ante o exposto, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

I